Tribunal: TJDFT
Processo: 0005037-82.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE TEMPORAL. DOSIMETRIA. UMA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
2. As disposições legais atinentes ao acordo de não persecução penal (artigo 28-A no CPP) são normas de natureza híbrida ou mista, cujo conteúdo penal é benéfico ao investigado, já que podem conduzir à extinção da punibilidade, logo, devem retroagir para alcançar os fatos praticados em momento anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19.
3. Iniciada a persecução penal em juízo, em data anterior à entrada em vigor da Lei no 13.964/19, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal o oferecimento da denúncia.
4. Embora seja correto o entendimento de que, na presença de duas qualificadoras, é possível utilizar uma delas para tipificar o crime e deslocar a outra para a primeira fase da dosimetria, a fim de valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal, exasperando, assim, a pena-base, na hipótese, observa-se a incidência de apenas uma qualificadora, consistente na fraude, impondo-se o decote da valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Recurso parcialmente provido.